Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-35.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008372-35.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA VERONEZ SANTANA - CPF: 051.182.601-08 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1008372-35.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RECORRIDO: KARINA VERONZ SANTANA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE VALORES A MAIOR NO CURSO DE FACULDADE – DANO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA – IMPEDIMENTO DE ACESSO A MATERIAIS DO CURSO – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a cobrança / pagamento de valores em montante maior do que o devido, reconhecido o dano material da sentença de forma escorreita a devolução de valores, de onde a própria preposta da recorrente, no ID 65424977 (número de 1º grau) em áudio não sabe esclarecer qual a origem de tais débitos, não restando claro sobre a origem de tais valores pagos a maior, de onde a autora ainda tentou a solução na via administrativa, porém, sem sucesso.

O dano moral emerge da condição da hipossuficiência do consumidor, que tenta a solução na via administrativa, de uma cobrança de valores indevidos, de onde, recebe a negativa de solução, sem ao menos ser-lhe explicado a origem de tais dívidas, bem como, do provável risco de ver o seu nome ainda inserido em cadastro de inadimplentes, sendo obrigado a arcar com indevido pagamento no valor de 994,78, sendo perfeitamente válida a conclusão da sentença em ocorrência do dano moral, bem como de sua valoração no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Registro ainda que após o atendimento da diligência, os fatos ficaram melhores esclarecidos a este relator.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência do recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, com fulcro no artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022